Tribunal: STF
Processo: RE 1069310
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º) – APELO EXTREMO INTERPOSTO EM NOME DO ESTADO SUBSCRITO APENAS POR SEU PROCURADOR-GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIDADE PARA AGIR EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, INCLUSIVE PARA DEDUZIR OS PERTINENTES RECURSOS DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO QUE NÃO RECORRE EM NOME PRÓPRIO – APELO EXTREMO DEDUZIDO PELA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – APLICAÇÃO DO REGIME CELETISTA AOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.